Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-78.2009.8.11.0107
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000446-78.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NILVO SCHANNE - CPF: 503.284.769-00 (APELANTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), IVANA MARIA STANGA SCHANNE - CPF: 015.087.871-07 (APELANTE), JORGE CHMEREHA (APELADO), RUDIMAR BENZER (APELADO), NIVIA REGINA POLETTO BARP (APELADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR BENZER (TERCEIRO INTERESSADO), NIVIA REGINA POLETTO BARP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-78.2009.8.11.0107

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO –
USUCAPIÃO IMPROCEDENTE - BEM IMÓVEL - CITAÇÃO POR EDITAL DO REQUERIDO - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 72, II DO CPC - NULIDADE PROCESSUAL DECLARADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos do artigo 72, II, do CPC/2015. A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1036628-98.2019.8.11.0041

APELANTE: FOBRASA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA

APELADO: SELLER REPRESENTACOES LTDA ME - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
NILVO SCHANNE, IVANA MARIA STANGA SCHANNE,
contra sentença que julgou improcedente ação de Usucapião movida em desfavor de
JORGE CHMEREHA,
por entender ausentes os requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva, seja pela via ordinária, pela inexistência de prova do justo título, seja pela via extraordinária, por ausência da prova do tempo de exercício de posse (id. 74400169 e id. 74400173).

Em preliminar, sustentam
a necessidade de nomeação de curador especial ao
Apelado Jorge Chmereha
, o qual foi citado por edital e não apresentou contestação, nos termos do artigo 72, inciso II, do CPC, a fim de evitar a ocorrência de nulidades processuais.

Salientam que embora conste na sentença a existência de contestação pelo réu revel, observa-se que não foi nomeado curador especial em seu favor, como também não foi apresentada defesa pelo Apelado.

Defendem que
a nulidade processual resta evidente pela ausência de nomeação de curador especial para o Apelado revel, circunstância que pode e deve ser analisada, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição.

Postulam o reconhecimento da nulidade processual em razão da ausência de nomeação de curador ao Apelado, com retorno dos autos à primeira instância para saneamento do vício, como forma de evitar eventual alegação futura que pode macular todo o processo.

No mérito, aduzem que o reconhecimento da usucapião foi ajuizado pelo fato de que estão na posse do imóvel desde 1989, vale dizer, há 31 anos, conforme compromisso de compra e venda firmado com
Lir Rufato
, o que também é comprovado por meio de fotografias, que evidenciam que o bem destina-se à produção agrícola de subsistência e de pecuária.

Acentuam que
todos os confinantes foram citados e nenhum apresentou objeção ao pedido, o que possibilita o reconhecimento da posse mansa e pacífica dos Apelantes.

Do mesmo modo, asseguram
que a Fazenda Nacional informou que não há registro de que a área pertença a União, como também não houve objeção do Estado de Mato Grosso e do Município, de maneira que ausente embargos para impedir o reconhecimento do domínio pretendido.

Sustentam, ainda, que o conceito de justo título para usucapião não exige que o documento seja oriundo de forma direta do titular do domínio para o usucapiente, como também não há a necessidade de demonstração integral da cadeia dominial de todos aqueles que detiveram a posse do imóvel, até porque Nova Ubiratã sequer existia, época em que era comum a cessão de posses entre os alienantes sem a devida guarda das cessões anteriores.

posse legítima e de boa fé dos Apelantes desde então, ainda que não conste toda a cadeia sucessória até o título primitivo.

Dessa forma, defendem que em relação ao requisito do justo título, o contrato celebrado com Lir Rufatto não é impeditivo para usucapião em questão, porque o tempo de posse já ultrapassou 30 (trinta) anos, o que torna prescindível o título e até mesmo a boa-fé.

Em relação à ausência de provas do exercício da posse, asseveraram que há presunção de veracidade dos fatos em razão da revelia do réu, nos termos do artigo 344 do CPC.

Acerca da instrução probatória, esclarecem que postularam julgamento antecipado, porque eventuais provas em audiência serviriam para corroborar os fatos incontroversos de que os Apelantes exercem posse mansa e pacífica por tempo suficiente para usucapião, caso em que deve ser considerar o tempo de 10 (dez) anos entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença sem a informação de esbulho ou turbação possessória na posse dos Apelantes.

Postulam seja re
conhecida a nulidade processual referente à ausência de nomeação de curador especial ao Apelado revel, com o retorno dos autos à primeira instância para sanar o vício e regular tramitação processual, a fim de evitar futura alegação de nulidade, em manifesto prejuízo aos apelantes.

De forma s
ubsidiaria, pugnam pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos dos Apelantes com a declaração de aquisição de domínio sobre as terras de 44,83ha e 80,28ha, havido pela transcrição no10936, fl. 265 do Livro 3-M.

Sem contrarrazões.

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar com o retorno do processo à origem para que seja sanado o vício de ausência de curador especial ao requerido (ID
80288453).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000446-78.2009.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE ABSOLUTA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AO RÉU REVEL

A controvérsia em exame está em saber se é caso de acolher a preliminar de nulidade absoluta suscitada pelos apelantes, decorrente da ausência de nomeação de Defensor Dativo ao requerido que, embora citado por edital, foi revel.

No caso em exame, observa-se que o Apelado Jorge foi citado via edital (id. 7440122), mas não apresentou contestação, tampouco foi nomeado curador especial para realizar sua defesa.

Do exposto, não há como deixar de acolher a preliminar de nulidade da sentença por ausência de nomeação de curador especial, por força do disposto no artigo 72, inciso II, do CPC e aos princípios do contraditório e ampla defesa, previsto no artigo 9o do CPC.

Ocorre que a norma que regula a questão determina que no caso de réu revel citado por edital, o juiz deve nomear-lhe curador especial, veja-se:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel,
bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.”
(grifei)

Ocorre que a ausência de nomeação de curador especial, no caso de a parte ré ter sido citada por edital, configura nulidade absoluta, por afronta ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento desta E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – CITAÇÃO EDITALÍCIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO - CRÉDITO EXTINTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de nulidade da sentença afastada, porquanto desnecessária a dilação probatória quando a controvérsia se encontra elucidada pela prova documental, cuja prova pericial não seria suficiente para afastar o que se visualizou, de plano, na declaração de quitação da dívida, com firma reconhecida, de comprovação do pagamento, observada a limitação cognitiva dos embargos à execução, que se limita ao título objeto do feito executório.
A teor do art. 9o, inciso II, do CPC/73 (atual art. 72, inciso II, do CPC), há necessidade de se nomear curador especial ao executado citado por edital, que permanece revel, sob pena de nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes a essa citação ficta; de forma que configurada a ausência de nomeação de curador especial,
na citação por edital da parte devedora nos autos da ação de execução de título extrajudicial, quando do comparecimento espontâneo do devedor revel, deve-lhe ser reaberto o prazo para que, caso queira, oponha embargos à execução.
(N.U 0002281-09.2015.8.11.0005, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018) (grifei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE USUCAPIÃO - CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU CERTO – REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – NULIDADE DA SENTENÇA – O artigo 72, II, do CPC, prevê que o juiz nomeará Curador Especial ao revel citado por edital – Em ação de usucapião, entende-se dispensada a providência apenas quanto aos réus incertos e terceiros interessados, também citados por edital, mas não com relação ao corréu certo e determinado, nomeado na petição inicial, que foi citado fictamente por edital e não constituiu advogado – Sentença anulada – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO.”
(TJSP; Apelação Cível 1004833-36.2016.8.26.0664; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/07/2018; Data de Registro: 11/07/2018) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO (BENS IMÓVEIS). CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. Ao réu que, citado por edital, permanecer revel, assiste a nomeação de curador especial, nos termos artigo 9o, II, do CPC/1973 (correspondente ao artigo 72, II, do CPC/2015). A ausência de nomeação de curador especial implica nulidade processual, por vulnerar o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório, de índole constitucional. Precedentes. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO”
(Apelação Cível, No 70076318724, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 09-08-2018)

Em razão da ausência de nomeação de curador especial ao réu revel, ora Apelado, é caso de acolher a preliminar de nulidade absoluta.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, a fim de que seja sanado o vício e nomeado curador especial em favor do requerido,
com o regular prosseguimento do feito natural aproveitamento dos atos que forem compatíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021